Tribunal: TJMT
Processo: 1073617-53.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1073617-53.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: LUIZ CELIO E SILVA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. JARDIANCE (EMPAGLIFLOZINA) 25 MG. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RENOVAÇÃO TRIMESTRAL DE PRESCRIÇÃO MÉDICA COMO MEDIDA DE CONTROLE E EFETIVIDADE DO TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por LUIZ CÉLIO E SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, determinando a renovação trimestral da prescrição médica no fornecimento do medicamento Jardiance (Empagliflozina) 25 mg, necessário ao tratamento de Diabetes Mellitus insulinodependente, Hipertensão Arterial Sistêmica, Retinopatia diabética e Insuficiência Renal, conforme decisão transitada em julgado nos autos principais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reforma da sentença que determinou a renovação periódica da prescrição médica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é direito fundamental assegurado pelos arts. 6o, 196 e 198 da Constituição Federal, inserido no núcleo essencial da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/1988), impondo ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
4. A sentença impugnada determinou a renovação trimestral da prescrição médica, medida que não restringe o direito ao medicamento, mas visa garantir a efetividade, segurança e continuidade terapêutica, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (Enunciados 2, 15, 32 e 55 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ).
5. A exigência de atualização periódica da prescrição médica está consolidada na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que entende tal providência como instrumento de acompanhamento clínico e racionalidade da política pública de saúde.
6. Assim, inexistindo ilegalidade ou prejuízo ao direito do paciente, deve ser mantida integralmente a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A exigência de renovação trimestral da prescrição médica em cumprimento de sentença que determina fornecimento de medicamento constitui medida prudencial e compatível com as diretrizes do CNJ, sem configurar restrição ao direito à saúde.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 6o, 196 e 198; Lei no 8.080/1990, art. 2o; Enunciados nos 2, 15, 32 e 55 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073617-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CELIO E SILVA - CPF: 017.718.888-06 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025